Tribunal: TJES
Processo: 0002012-12.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002012-12.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMO DE SAÚDE. SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação do Município de São Mateus, direcionou prioritariamente ao Estado a obrigação de fornecer sonda de gastrostomia tipo "botton" ao menor Breno Mariano de Lima, mantendo a responsabilidade do Município de forma subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer sonda de gastrostomia tipo botton é de responsabilidade primária do Município ou do Estado; (ii) estabelecer se a decisão judicial que direciona tal obrigação ao Estado ofende as regras de descentralização do SUS e o Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde é pacificada pelo Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), cabendo ao juiz, diante da repartição de competências do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação conforme a complexidade do insumo.

A sonda de gastrostomia tipo "botton", segundo a Nota Técnica do NAT-JUS, não integra a Atenção Básica, por possuir características técnicas que a qualificam como insumo de média complexidade, cuja responsabilidade é atribuída ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 13648169) em face da decisão monocrática (ID 13211469) que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso do Município de São Mateus para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer — consistente no fornecimento de sonda de gastrostomia do tipo "botton" ao menor Breno Mariano de Lima — prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade do Município como subsidiária.

Em suas razões recursais (ID 13648169), o Estado Agravante sustenta, em síntese, que o fornecimento do insumo pleiteado insere-se no âmbito da Atenção Básica à saúde, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Município, conforme a Lei nº 8.080/90 e a Portaria nº 2.023/2004 do Ministério da Saúde. Alega que a decisão agravada viola o Tema 793 do STF, ao desconsiderar as regras de descentralização e hierarquização do SUS, impondo um ônus indevido ao ente estadual e comprometendo o planejamento das políticas públicas. Argumenta, ainda, a ausência de capilaridade do Estado para atendimentos locais e que o Município recebe verbas específicas para a atenção básica.

Devidamente intimado, o agravado Breno Mariano de Lima apresentou contrarrazões (ID 15810906), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Defende que a sonda pleiteada é um insumo de média complexidade, não integrante da atenção básica, conforme atestado pela Nota Técnica do NAT-JUS (Núcleo de Assessoramento Técnico), o que justifica o direcionamento da obrigação ao Estado, em consonância com o Tema 793 do STF e a proteção integral à criança com deficiência.

O Município de São Mateus, por sua vez, também apresentou contrarrazões (ID 14239371), requerendo o desprovimento do recurso estatal. Reforça que o insumo não é disponibilizado pela rede de atenção básica, competindo ao Estado o seu fornecimento, conforme a repartição de competências do SUS e a prova técnica dos autos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática que, aplicando o Tema 793 do STF, direcionou a este ente federativo a obrigação principal de fornecer ao menor agravado a sonda de gastrostomia tipo
botton
, mantendo a responsabilidade do Município de São Mateus em caráter subsidiário.

Em suas razões, o Estado Agravante sustenta que o insumo pleiteado insere-se no âmbito da Atenção Básica, sendo de responsabilidade primária do Município, nos termos da Lei nº 8.080/90.

Todavia, em que pesem os argumentos expendidos pela Procuradoria do Estado, a decisão recorrida não merece reparos.

A solidariedade dos entes federados nas demandas de saúde é matéria pacificada no Recurso Extraordinário 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), in verbis:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Como cediço, a mesma tese vinculante impõe ao magistrado o dever de direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso em tela, a definição da repartição de competência no SUS não decorre de mera presunção, mas de prova técnica produzida nos autos às fls. 39/40.

Conforme consignado na decisão agravada, a
Nota Técnica do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS)
— órgão técnico auxiliar deste Tribunal — esclareceu que a sonda tipo
botton

não é insumo padronizado na Atenção Básica
. Diferentemente das sondas convencionais, o dispositivo pleiteado possui e
specificidades técnicas que o alocam fora da responsabilidade primária municipal, atraindo a competência do Estado,
responsável pelo cofinanciamento e gestão de insumos de média e alta complexidade ou daqueles não constantes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) para a atenção primária.

Também foi registrado na decisão agravada que: “
Tal raciocínio encontra reforço no fato de que foi o Estado do Espírito Santo, conforme informado à fl. 91, aquele que cumpriu a obrigação imposta na ordem judicial liminar que viria a ser confirmada na sentença ora atacada, promovendo o fornecimento da sonda na ocasião”.

Ademais, a alegação de ofensa aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes não se sustenta frente à necessidade de preservação do mínimo existencial e do direito à vida digna de criança portadora de deficiência (encefalopatia crônica), conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal.

Portanto, não observo nenhum motivo para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento monocrático pelo direcionamento da execução para o Estado, resguardando a responsabilidade subsidiária do Município para evitar o perecimento do direito em caso de inércia estatal, o que atende perfeitamente aos comandos do Supremo Tribunal Federal e à racionalidade do sistema de saúde.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.